Tribunal: STF
Processo: RE 1463052
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE INCÊNDIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI Nº 4.411/MG. OBSERVÂNCIA DE JUÍZO ANTECEDENTE E DIAMETRALMENTE OPOSTO EM ADI ESTADUAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESSALVA DAS AÇÕES JÁ AJUIZADAS PENDENTES DE RESOLUÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ‘TAXA PELA UTILIZAÇÃO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS’ - INEXIGIBILIDADE - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STF. O colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento sob rito da repercussão geral do RE 643247, fixou a tese de que ‘a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.’ Em razão da identificação do serviço de extinção de incêndio como atividade precípua, sua cobrança deve ser viabilizada mediante imposto, conforme decidido pelo STF na ADI 4411.” (e-doc. 10, p. 1).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-docs. 14 e 18).       



     3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República. No mérito, sustenta que o acórdão recorrido afrontou decisão proferida em 2004 pelo TJMG, no julgamento da ADI nº 1.0000.04.404860-1/000, pois nela se reconheceu a constitucionalidade da taxa de incidência instituída pelo ente mineiro e dela se extrai eficácia erga omnes e efeitos vinculantes. Assim, defende a aplicação dos Temas nº 733, 881 e 885 do ementário da Repercussão Geral, no qual se decidiu que decisões posteriores do STF não possuem o condão de desconstituir a coisa julgada já formada em outras ações (e-doc. 20).



    É o relatório.  



    Decido.



    4. Para melhor elucidar a controvérsia, cito trecho da fundamentação do voto condutor do acórdão impugnado:



    “Trata-se de ação declaratória em que a parte autora pretende a declaração de ilegalidade da taxa de incêndio cobrada, estabelecida na Lei estadual n°. 6.763/75, no art. 113, inciso IV, com redação emprestada pela Lei estadual n°. 14.938/2003, diante da ilegalidade, conforme tese já firmada em precedente vinculante no âmbito de repercussão geral perante o STF.



    (...)



    Pois bem. A cobrança da taxa de segurança pública pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios encontra previsão no art. 113, inciso IV, da Lei Estadual nº 6.763/75, que consolidou a legislação tributária do Estado de Minas Gerais, segundo alteração disposta na Lei Estadual nº 14.938/03, verbis: (...)



    O E. STF consolidou o entendimento quando do julgamento do RE 643.247/SP (Tema 16), submetido ao rito da repercussão geral, sobre a cobrança de taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndio:



    (...)



    Não se pode afirmar que o julgado do E. STF se restringiu ao exame da legitimidade de Município cobrar taxa de incêndio. Foi analisada a constitucionalidade da cobrança por taxa e não por imposto.



    (...)



    Denota-se que o pretório excelso identifica o serviço de extinção de incêndio como atividade precípua, a ser viabilizada mediante imposto. 



    Considerando que a Legislação Estadual prevê expressamente a cobrança de taxa em razão da utilização potencial do serviço de extinção de incêndios, evidenciada a contrariedade ao entendimento paradigmático acima indicado. 



    Desta forma, conforme entendimento consolidado pelo STF no paradigma RE 643.247/SP, prevalece a tese de inconstitucionalidade da taxa em questão. 



    (...)



    Frise-se que a matéria objeto da presente controvérsia foi recentemente definida pelo STF, na ADI 4411, que decretou a inconstitucionalidade dos artigos 113, inciso IV, parágrafos 2º e 3º; 115, § 2º, incisos I, alínea ‘b’, II e III, alíneas ‘b’ e ‘c’; 116, § 1º; e item 2.2 da Tabela ‘b’ do anexo constante da Lei nº 6.763/1975, com a redação conferida pela Lei nº 14.938/2003, e restou assim ementada:



    (...)



    Em que pese a anterior adoção do posicionamento defendido pelo Estado em anteriores julgados, verifica-se que foi superado e passou a prevalecer a tese de inconstitucionalidade da taxa em questão, segundo o paradigma supramencionado (RE 643.247/SP) – já transitado em julgado.



    (...)



    Destarte, inconteste a aplicação do referido julgado a presente hipótese, contudo, a inexistência da relação jurídica entre as partes quanto à exigência do recolhimento da Taxa de Incêndio é somente a partir de 30/05/2017.” (e-doc. 10, p. 4-9).



    5. Posto esse cenário, sabe-se que no Tema nº 16 do repertório da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE nº 643.247-RG/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 12/06/2019, p. 28/06/2019, decidiu-se por modular os efeitos da tese de julgamento fixada, diante da assertiva de que a “alteração de jurisprudência consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva do novo pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao interesse social, nos termos do artigo 927, § 3º, do Código de Processo Civil”. Logo, adotou-se a data de publicação da ata de julgamento para assinalar efeitos prospectivos ao julgado, contudo, explicitamente, ressalvaram-se as ações anteriormente ajuizadas.



    6. Em relação à taxa mineira, recentemente este STF julgou embargos de declaração em que também modulou os efeitos da sua decisão meritória anterior, “para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento” (ementa da ADI nº 4.411-ED/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13/04/2023, p. 03/08/2023).



    7. Sendo assim, não assiste razão ao recorrente. Isso porque em todos os julgados a respeito da higidez de taxa tributária referente ao serviço público de prevenção e combate de incêndios, a despeito de reconhecer-se a alteração jurisprudencial operada, foram ressalvadas da modulação de efeitos as ações anteriormente ajuizadas. É o caso deste feito, uma vez que a exordial foi subscrita em 20/08/2021.



    8. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: ARE nº 1.360.280-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/06/2023, p. 15/06/2023; ARE nº 1.422.697/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16/03/2023, p. 20/03/2023; ARE nº 1.352.087/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 02/09/2022, p. 14/09/2022; e ARE nº 1.374.502/MG, Rel. Min. Rosa Weber, j. 17/05/2022, p. 20/05/2022.



    9. Igualmente, é de todo impertinente a evocação do Tema nº 733 do ementário da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE nº 730.462-RG/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28/05/2015, p. 09/09/2015. Mesma sorte se percebe em relação ao Tema nº 885 da Repercussão Geral no qual foram discutidos os efeitos futuros de sentença sobre relações de trato continuado. Porém, ainda mais relevante, é o fato de que o contribuinte não busca na presente hipótese a reforma ou rescisão de decisões anteriores que tenham adotado entendimento diverso, mas, na verdade, cuida-se de mandado de segurança para obstar a autoridade fazendária de exigir a taxa de incêndio mineira e reconhecer o direito à compensação dos indébitos fiscais pertinentes ao lustro antecedente ao petitório inicial. A coisa julgada formada em representação de inconstitucionalidade julgada em Tribunal de Justiça local não modifica o deslinde do presente caso.



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator